Tribunal: TJSP
Processo: 1067623-29.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção de novos reparos. Verificação que deve se dar em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, CPC. Dano moral. Ocorrência. Nítida sensação de angústia e impotência, que justifica a concessão da indenização. Valor a ser fixado com prudência e moderação, sem implicar enriquecimento indevido. Recurso da autora parcialmente provido na parte conhecida, com observação improvido o do réu.
(TJSP; Apelação Cível 1067623-29.2016.8.26.0576; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Walter Exner

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
Direito de vizinhança. Indenização por dano material e moral. Terraplanagem. Serviço realizado no terreno do réu que rebaixou o nível físico do imóvel, expondo os alicerces da casa da autora. Movimentação de terra que provocou as trincas e fissuras constatadas em laudo pericial. Inexistência de prescrição. Fato que vem se protraindo no tempo, ausente termo inicial para contagem do prazo. Nexo de

Ementa:
Direito de vizinhança. Indenização por dano material e moral. Terraplanagem. Serviço realizado no terreno do réu que rebaixou o nível físico do imóvel, expondo os alicerces da casa da autora. Movimentação de terra que provocou as trincas e fissuras constatadas em laudo pericial. Inexistência de prescrição. Fato que vem se protraindo no tempo, ausente termo inicial para contagem do prazo. Nexo de causalidade bem demonstrado. Terraplanagem ocorrida anteriormente à aquisição do terreno pelo réu. Irrelevância. Responsabilidade propter rem e objetiva do vizinho. Fato do imóvel da autora contar com 65 anos que em nada influiu na eclosão dos danos. Pedido de aumento do valor da indenização ante o agravamento dos danos materiais sofridos e de ressarcimento pelo pagamento de aluguel de outro imóvel. Pleitos não formulados na inicial. Inovação recursal descabida. Constatação posterior pela defesa civil de instabilidade do imóvel, com determinação de desocupação. Construção de muro de arrimo e complementação de novos reparos. Verificação que deve se dar em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, CPC. Dano moral. Ocorrência. Nítida sensação de angústia e impotência, que justifica a concessão da indenização. Valor a ser fixado com prudência e moderação, sem implicar enriquecimento indevido. Recurso da autora parcialmente provido na parte conhecida, com observação improvido o do réu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067623-29.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado NIVALDO FRANCISCO DE SOUZA, é apelada/apelante LAIS
HELENA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte o recurso da autora, ao qual
deram parcial provimento, com observação, e negaram provimento ao recurso do réu.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/13
Apelação no 1067623-29.2016.8.26.0576.
Apelantes/Apelados: Nivaldo Francisco de Souza; Laís Helena dos
Santos.
Ação: Obrigação de fazer c.c. indenização.
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível.
Juiz prolator: Marcelo Eduardo de Souza.
Voto n° 28.942
Direito de vizinhança. Indenização por dano material
e moral. Terraplanagem. Serviço realizado no terreno
do réu que rebaixou o nível físico do imóvel, expondo
os alicerces da casa da autora. Movimentação de terra
que provocou as trincas e fissuras constatadas em
laudo pericial. Inexistência de prescrição. Fato que
vem se protraindo no tempo, ausente termo inicial
para contagem do prazo. Nexo de causalidade bem
demonstrado. Terraplanagem ocorrida anteriormente à
aquisição
do
terreno
pelo
réu.
Irrelevância.
Responsabilidade propter rem e objetiva do vizinho.
Fato do imóvel da autora contar com 65 anos que em
nada influiu na eclosão dos danos. Pedido de aumento
do valor da indenização ante o agravamento dos danos
materiais sofridos e de ressarcimento pelo pagamento
de aluguel de outro imóvel. Pleitos não formulados na
inicial. Inovação recursal descabida. Constatação
posterior pela defesa civil de instabilidade do imóvel,
com determinação de desocupação. Construção de
muro de arrimo e complementação de novos reparos.
Verificação que deve se dar em sede de liquidação de
sentença, nos termos do art. 509, II, CPC. Dano moral.
Ocorrência. Nítida sensação de angústia e impotência,
que justifica a concessão da indenização. Valor a ser
fixado com prudência e moderação, sem implicar
enriquecimento indevido. Recurso da autora parcialmente provido na parte conhecida, com
observação improvido o do réu.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/13
Trata-se
de
ação
cominatória
c/c
indenização por danos materiais e morais e produção
antecipada de provas ajuizada por Lais Helena dos Santos
em face de Nivaldo Francisco de Souza que a r. sentença de
fls. 341/343, complementada às fls. 368 julgou parcialmente
procedente para condenar o réu a reparar os danos
materiais causados no valor de R$ 13.781,48, com correção
desde o laudo e com juros de mora desde a citação, arcando
a autora, sucumbente em maior parte, com os ônus de
sucumbência e honorária de 10% do valor pretendido a título
de danos morais. Em embargos de declaração foi concedida
tutela de urgência, sendo determinado que o réu pague
desde logo os valores indicados na sentença no prazo de 15
dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao
dobro do valor fixado.
Irresignado, apela o réu alegando, em
síntese, que a autora deixou de informar quando ocorreu a
demolição e terraplanagem no imóvel que hoje pertence ao
demandado, o que evidenciaria tanto a prescrição da
pretensão da autora, como também o fato de o ora apelante
não ter feito qualquer demolição ou terraplanagem no solo,
já estando o terreno assim quando adquirido. Assevera que
adquiriu
o
terreno
em
26.04.2010,
conforme
registro
imobiliário, e que a demolição foi autorizada, conforme
alvará, em 21.08.2008 e sendo estes os fatos que causaram
danos no imóvel de mais de 65 anos da autora, sua
pretensão está há muito prescrita, aplicando-se a regra do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/13
art. 206, §3o, V, CC.
Apela a autora, por sua vez, alegando,
primeiramente, omissão do julgador quanto a pedido de
tutela de urgência em razão da interdição do imóvel,
sentenciando diretamente o feito sem nada mencionar.
Afirma que o valor da condenação foi diferente do pleiteado
em função do tempo de tramitação da ação, sendo o valor
estabelecido pela perícia antes da interdição total do imóvel,
havendo,
assim,
um
agravamento
dos
danos
e
consequentemente, do valor a ser indenizado, como também
deve ser indenizada a autora pelos aluguéis que está tendo
que pagar em imóvel que passou a habitar. Pede para que o
réu seja condenado a construir um muro de arrimo, com
imposição de multa cominatória pelo seu não cumprimento,
a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, sendo inegável
o sofrimento de estar residindo em imóvel comprometido, e
depois, interditado. Por fim, aduz que o afastamento do
pedido de dano moral não faz com que seja sucumbente em
maior parte, e que deve haver o arbitramento de honorários
para a sua patrona, não podendo haver compensação.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
devolutivo em relação à concessão da tutela de urgência
concedida, pugnando a autora pelo improvimento do recurso
do réu.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/13
Inicialmente, cumpre afastar a alegação
de prescrição feita pelo réu.
Isto porque a situação sub judice não
ocorreu em momento certo, sendo as acomodações na terra
(processo de recalque) fato que vem se protraindo no tempo
desde a terraplanagem feita no terreno do réu.
Neste sentido:
"DIREITO DE VIZINHANÇA
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
CONSTRUÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE
OCASIONOU
DANO
CONTÍNUO
E
PERMANENTE
AO
IMÓVEL
DA
AUTORA

PRESCRIÇÃO
AFASTADA

JULGAMENTO IMEDIATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1013,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PERÍCIA
JUDICIAL
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO

OBRIGAÇÃO DA RÉ DE PROCEDER AOS REPAROS
NECESSÁRIOS
-
DANOS
MATERIAIS
NÃO
CONFIGURADOS
DANO MORAL -RECONHECIMENTO -
RECURSO
PROVIDO
PARA
JULGAR
A
AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 'Não há que se falar em
ocorrência de prescrição na hipótese de danos constantes e
permanentes e que subsistem até o ajuizamento da
demanda. Afinal, se o dano decorre de causa que se protrai
no tempo, é partir da cessação da causa que passa a fluir o
prazo prescricional' (REsp. no 1.659.500/RJ, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma)". "O proprietário pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/13
levantar em seu terreno qualquer construção, mas ocorrendo
o dano e derivando este da obra limítrofe nasce a obrigação
de indenizar; vale dizer, a responsabilidade é objetiva,
bastando a prova da existência do dano e sua relação de
causalidade com a obra levada a efeito na propriedade
limítrofe, não se cogitando do fator culpa". (TJSP; Apelação
Cível
1022485-70.2015.8.26.0577;
Relator
(a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019,
grifos nossos)
Do mesmo modo, não assiste razão ao
réu ao afirmar que é isento de responsabilidade em razão de
demolição e terraplanagem terem sido feitas em seu terreno
anteriormente à sua aquisição.
Isto porque a obrigação decorrente do
direito de vizinhança é propter rem, acompanhando a
propriedade independentemente de sua titularidade, pelo
que responde pelos danos reclamados, resguardado o
direito de regresso.
No mais, a indenização pelos danos
materiais era mesmo de rigor, tendo em vista a
demonstração do nexo de causalidade entre a obra de
terraplanagem e os problemas constatados no imóvel da
autora, sendo irrelevante a idade do bem, na ausência de
qualquer elemento de prova a indicar que tal fato tivesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/13
contribuído para a eclosão das trincas e fissuras.
Nesse ponto, o laudo pericial, respaldado pelas fotografias que o acompanham, é
categórico ao atestar que “De acordo com a perícia
realizada nos imóveis, os danos como trincas, rachaduras e
destacamentos dos revestimentos nas paredes e abertura
dos pisos encontrados na residência da requerente foram
causados
pelos
serviços
de
movimentação
de
terra
Executados pelo Reqte. no seu imóvel”, que rebaixou o nível
do terreno e descobriu o alicerce do imóvel da demandante,
em cerca de 30 centímetros.
Restaria a apurar, portanto, o valor da
indenização, que é cabível, mas não no montante buscado
pela autora.
Com efeito, não assiste razão a ela
quando afirma que a condenação foi fixada em valor diverso
do que pleiteado, tendo em vista que com o tempo passado
desde o início da ação e da perícia que quantificou os danos
ocorridos, a quantia estabelecida no laudo pericial passou a
ser insuficiente para compensá-la pelos danos sofridos.
Afinal,
a
autora
apresenta
postulou
expressamente pela condenação do valor já fixado de
R$24.025,00 ou do valor apurado na Perícia, pretensão que
foi acolhida na sentença. Do mesmo modo, na inicial a
demandante não fez pedido algum no sentido de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/13
indenizada por eventual necessidade de pagar aluguel de
outro imóvel, caso fosse necessária a desocupação do
imóvel sub judice, sendo flagrante a inovação recursal
quanto a esse aspecto. Reforça-se que em seus pedidos a
recorrente não prevê o agravamento da situação do imóvel e
as consequências que dali derivam, não podendo o juiz
decidir além do quanto pleiteado, devendo observar o
princípio da adstrição.
Subsequentemente, pugna a autora para
que o réu seja condenado a construção de muro de arrimo e
de indenização pelos danos morais sofridos.
Para
tanto,
se
faz
necessário,
novamente, a análise dos laudos periciais.
Apresentado o trabalho técnico de fls.
204/229 pelo perito do juízo em 28.01.18, naquele momento
o expert foi catedrático ao afirmar que “os danos vistos não
indicam que instabilidade no prédio da Reqte.” (fls. 224,
sic), que “embora o alicerce encontre-se descoberto conforme mostram as fotografias, não há sinais de
instabilidade no imóvel do requerente” e que “o prédio da
Reqte. não apresenta instabilidade. Os serviços executados
pelo Reqdo. causaram danos em paredes e pisos sem, no
entanto,
causar
instabilidade
no
prédio”
(fls.
225),
recomendando o reparo dos danos existentes (quesito 13,
fls. 225), no qual não se incluía a construção de muro de
arrimo (fls. 229).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 9/13
No entanto, vistoria da Defesa Civil da
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto feita aos
26.02.2019 (fls. 325/336), pouco mais de um ano após a
perícia inicial, notou agravamento da situação precária do
imóvel, determinando, inclusive, sua interdição (fls. 328), o
que implica no afastamento da conclusão do perito oficial
quanto a esse aspecto.
Isso porque a situação do imóvel se
alterou
e
apresentou
aparente
comprometimento
da
estrutura, em relação à constatação feita pelo expert na
época da elaboração do seu laudo, pois afirmava,
categoricamente, que o imóvel periciado não sofria de
instabilidades, fato que não se verificou posteriormente, o
que implica no afastamento, também, do valor fixado para a
indenização do dano material, já que necessária melhor
avaliação do problema.
E para a solução desse impasse, de
rigor a realização de nova perícia quando da liquidação de
sentença (art. 509, II, CPC) a fim de se verificar a efetiva
necessidade da construção de muro de arrimo, bem como de
eventual necessidade de complementação de valores já
depositados pelo réu, em sede de tutela de urgência, às fls.
376/377.
Quanto ao dano moral, assiste razão à
apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 10/13
Com efeito, é inegável que a forçada
desocupação do imóvel, em razão da interdição provocada
pela obra de terraplanagem já mencionada, em muito
extrapola o mero aborrecimento cotidiano, pois é evidente
que tal circunstância expôs a autora a situação de vergonha,
impotência, dor e sofrimento. A compensação independe de
comprovação, caracterizando-se, pois in re ipsa, intrínseca
à própria conduta.
Devida a indenização por danos morais,
cumpre anotar, quanto ao valor indenizatório, que sua
mensuração constitui tarefa das mais complexas, sendo
árduo e sinuoso o caminho a ser percorrido pelo
hermeneuta, pois essa questão recomenda sempre a
máxima prudência e cautela, a fim de se evitar
enriquecimento indevido, ou punição insuficiente àquele que
provocou a indevida dor moral.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
ao longo do tempo, vêm sugerindo alguns critérios para
balizar a fixação de valores devidos a título de danos
morais, valendo destacar o seguinte julgado:
“O valor da indenização por dano moral
sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça,
sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com
manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11/13
operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa
e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a
repetir o ato” (REsp 245.727
SE
Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA
4a Turma
J. 28.03.2000, in DJ
05.06.2000, p. 174).
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, e atento ainda às
demais peculiaridades do caso em tela, notadamente quanto
à intensidade do dano impingido, fixo a indenização em R$
15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a
contar do arbitramento e juros da citação, em consonância
com o quem vem decidindo esta C. Câmara:
“DIREITO DE VIZINHANÇA. Obrigação
de fazer e indenização por danos materiais e morais e
lucros cessantes. Danos decorrentes de obra vizinha.
Responsabilidade objetiva pelos danos causados ao imóvel
vizinho. Culpa concorrente das partes. Constatação de
existência de danos decorrentes de falha executiva da obra
da construtora ré, bem como de danos de origem funcional,
associadas à ausência de manutenção por parte da autora.
Danos materiais limitados a 50% do orçamento, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 12/13
laudo
pericial.
Impugnação
incapaz
de
infirmar
as
conclusões do estudo técnico. Lucros cessantes não
comprovados. Ausência de demonstração efetiva de que não
houve locação por conta das obras da ré. Imóvel que já
apresentava problemas de manutenção. Danos morais
configurados.
Abalo
moral
que
extrapola
o
mero
aborrecimento, constituindo mais que simples aflição ou
dissabor
do
cotidiano.
Indenização
reduzida
para
R$10.000,00, ante a concorrência de culpas. Em se tratando
de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora
são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Recursos providos em parte.” (TJSP; Apelação Cível
0005283-07.2013.8.26.0565; Relator (a): Milton Carvalho;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020, grifos nossos).
Destarte, improvido o recurso do réu e
provido a parte conhecida do recurso da autora, caberá ao
réu o pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 12% do valor da
condenação, em consonância com o disposto no art. 85, §2o
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067623-29.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 13/13
Isto posto, pelo meu voto, conheço em
parte o recurso da autora ao qual dou parcial
provimento, com observação e nego provimento ao
recurso do réu.
WALTER EXNER
Relator